Tribunal: TJMT
Processo: 1001030-90.2025.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 1001030-90.2025.8.11.0003
APELANTE: CARLOS HENRIQUE NEVES DE SOUSA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/02/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. INTEGRAÇÃO A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TEMA 1077 DO STJ. INAPLICABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AMEAÇAS DIVULGADAS EM REDE SOCIAL COM AMPLA REPERCUSSÃO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. FRAÇÕES DE 1/6 E 1/8. CARÁTER NÃO OBRIGATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por Carlos Henrique Neves de Sousa contra sentença que o condenou à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal. A Defesa sustenta nulidade na dosimetria da pena, ao argumento de indevida valoração da conduta social e da personalidade com base em suposto passado criminal, ocorrência de bis in idem na análise das circunstâncias do crime e inobservância das frações de 1/6 ou 1/8 na exasperação da pena-base, postulando a readequação da reprimenda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da conduta social e da personalidade violou o Tema 1077 do STJ ao se fundamentar em antecedentes criminais; (ii) estabelecer se houve bis in idem na negativação das circunstâncias do crime por utilização de elementos inerentes ao tipo penal do art. 147 do CP; (iii) determinar se a exasperação da pena-base deve observar obrigatoriamente as frações de 1/6 ou 1/8.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1077 do STJ veda a utilização de condenações pretéritas não consideradas para fins de reincidência para desabonar a conduta social ou a personalidade, restringindo-as ao vetor antecedentes.
4. O juízo sentenciante fundamenta a negativação da conduta social e da personalidade em elemento concreto e autônomo, consistente no depoimento judicial de policiais que atestam a integração ativa do réu em organização criminosa atuante na comarca.
5. A participação comprovada em organização criminosa revela padrão comportamental atual e modo de inserção social voltado à prática delitiva organizada, circunstância que extrapola o conceito de antecedentes criminais e autoriza a valoração negativa nos termos do art. 59 do CP.
6. A jurisprudência do TJMT e do STJ reconhece que a dedicação a atividades criminosas e a prática de crime em contexto que evidencia maior reprovabilidade constituem fundamentos idôneos para negativar a conduta social, sem configurar bis in idem com antecedentes ou reincidência.
7. O tipo penal do art. 147 do CP exige apenas a promessa de mal injusto e grave, não abrangendo o meio de execução, o alcance da divulgação ou a qualidade das vítimas.
8. O uso de perfil falso em rede social, com publicação das ameaças em canal de imprensa de ampla divulgação e acesso à população local, extrapola a elementar típica e evidencia maior gravidade concreta, legitimando a negativação das circunstâncias do crime.
9. A dosimetria da pena constitui atividade de discricionariedade juridicamente vinculada, e as frações de 1/6 ou 1/8 configuram parâmetros orientativos, não critérios de aplicação obrigatória.
10. A exasperação da pena-base, partindo da pena mínima de 1 mês para alcançar 2 meses e 15 dias, encontra fundamentação concreta nas circunstâncias negativadas, não revelando desproporcionalidade ou ilegalidade apta a ensejar revisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A integração comprovada do réu a organização criminosa constitui elemento concreto e atual apto a justificar a valoração negativa da conduta social e da personalidade, sem violar o Tema 1077 do STJ. 2. A divulgação de ameaça por meio de perfil falso em rede social com ampla repercussão pública configura circunstância do crime que extrapola a elementar típica do art. 147 do CP e autoriza a exasperação da pena-base, sem bis in idem. 3. As frações de 1/6 ou 1/8 na fixação da pena-base possuem caráter orientativo, não sendo de aplicação obrigatória, desde que a exasperação esteja devidamente fundamentada.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68 e 147.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 23.06.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.845.881/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 03.02.2026; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.024.785/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.05.2024; TJMT, Apelação Criminal no 1001169-90.2023.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 14.10.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001030-90.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS HENRIQUE NEVES DE SOUSA registrado(a) civilmente como CARLOS HENRIQUE NEVES DE SOUSA - CPF: 061.820.411-37 (APELANTE), ALEZANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 054.987.027-01 (VÍTIMA), JEFERSON SOARES ALVES - CPF: 022.907.241-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026